Tribunal: TJDFT
Processo: 0742595-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE PODA DE ÁRVORE EM VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. QUANTUM. ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM AS AVARIAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DER ao pagamento de R$13.862,40.
2. Na hipótese em tela, os documentos acostados aos demonstram as avarias havidas no veículo de propriedade da parte autora em decorrência de queda de árvore, fato ocorrido em via pública.
3. Acerca da responsabilidade civil da Administração Pública, ressalta-se o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. . 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. [...]. (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).
4. A despeito da discussão doutrinária e jurisprudencial quanto à natureza da responsabilidade civil estatal em situações análogas a presente, restou evidenciado no presente caso que o Poder Público falhou na prestação dos serviços de fiscalização e corte/erradicação de árvore.
5. Conforme o vídeo apresentado, o veículo da parte autora/recorrida transitava em via pública, em momento com pouca chuva e sem ventos extraordinários, quando foi atingido pela queda abrupta de uma árvore.
6. Verifica-se o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o evento danoso, ante a falta de fiscalização e poda preventiva da árvore.
7. Para afastar a sua responsabilidade pelo dano, o réu deveria comprovar que elementos estranhos a sua atuação foram decisivos na queda do indivíduo arbóreo, o que não aconteceu na situação ora sob exame.
8. Ademais, inexiste nos autos demonstração de culpa exclusiva da parte autora/recorrida ou de terceiros pelo ocorrido.
9. Por fim, descabida a redução da indenização do dano patrimonial com fundamento na desvalorização observada nos veículos em geral no decorrer do tempo. A indenização deve corresponder ao valor do dano experimentado.
10. Destarte, irretocável a condenação do réu ao pagamento do dano material atinente ao conserto do veículo, comprovado por intermédio do orçamento de ID 45689446, o qual se encontra devidamente detalhado e mostra compatível com as avarias demonstradas.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso somente pelo ente estatal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.